Tribunal: TJDFT
Processo: 0024825-87.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO OUTORGADO PELA GENITORA EM FAVOR DA FILHA. INSTRUMENTO TRANSLATIVO DA POSSE DE BEM IMÓVEL. NULIDADE DO NEGÓCIO POR SIMULAÇÃO E FRAUDE. DEVER. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.
Apelação interposta contra r. sentença proferida em ação anulatória de procuração com indenização por danos materiais, que julgou procedente o pedido inicial, declarou a nulidade de instrumento público e condenou a ré ao reembolso de valores.
Demonstrado nos autos que a outorgante, por ocasião da lavratura de escritura pública translativa de direitos sobre imóvel em favor da filha, não estava em situação de completa higidez mental, impõe-se a declaração de nulidade. .
Extra petita é a decisão que, não apreciando o pedido, defere objeto diverso do que foi demandado. Tendo o magistrado examinado o feito e, além da causa de anulação apontada, verificado outras hipóteses de nulidade do negócio, deve proclamá-las, oportunizada às partes prévia manifestação (artigo 168, par. único, CC).
Ausente a comprovação de efetivo pagamento, ainda que parcial, resta prejudicado o pedido de devolução de valores, por inviabilidade lógica.
Apelação da ré conhecida e desprovida.